Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-48.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004831-48.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE TRINDADE VARELLA - CPF: 463.777.789-53 (EMBARGADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ARTC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 23.230.571/0001-18 (EMBARGANTE), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), ELIVELTON DE ARAÚJO PEREIRA (EMBARGADO), ELIVELTON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 451.862.988-40 (EMBARGANTE), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Embargos De Declaração. Inversão Do Ônus Da Prova. Exigência De Prova Técnica Pela Consumidora.
Error
In Procedendo
.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra clínica odontológica, profissional responsável e franqueadora, em razão de suposta falha na confecção de próteses dentárias.

2.
Sentença de improcedência, apesar de reconhecida a inversão do ônus da prova, com exigência de elementos técnicos por parte da autora.

Acórdão que anulou a sentença por
error
in procedendo
e determinou reabertura da instrução com realização de perícia odontológica.

3.
Interposição de embargos de declaração pelos réus, alegando erro material e omissão quanto às provas documentais.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve erro material na conclusão de que a sentença exigiu prova técnica da consumidora; e (
ii
) se houve omissão na análise das provas produzidas pelos réus.

III. Razões de decidir

5
. A exigência de prova técnica pela
consumidor
a, apesar da inversão do ônus da prova, configura contradição lógica e estrutural na sentença, justificando sua anulação.

6
. O
voto condutor
analisou
, de maneira
expressa
,
as provas documentais e concluiu pela insuficiência para a solução do litígio, sendo necessária a perícia técnica.

7
. As alegações dos embargantes traduzem inconformismo com o mérito do julgado, não configurando omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Configura
error
in procedendo a sentença que, após deferir a inversão do ônus da prova, exige da consumidora a produção de prova técnica para comprovação de falha na prestação de serviço odontológico
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1004831-48
.20
2
4
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de

Embargos
d
e Declaração
opostos por
Artc
Clínica Odontológica Ltda
e
Elivelton De Araújo Pereira
em
virtude
do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Neide Trindade Varella
para anular a sentença de primeiro grau e determinar
a
reabertura da instrução processual para produ
zir a
prova pericial odontológica.

O
s Embargantes
aduzem
que o acórdão apresenta erro material, omissão e interpretação equivocada da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Quanto ao
erro material
, disseram que o Juiz
de primeiro grau apenas reconheceu a inexistência de qualquer prova mínima dos fatos constitutivos alegados pela autora
/Embargada.

Relativamente à
omissão
,
afirmaram
que foi
desconsidera
da
a suposta prova documental apta a afastar a necessidade de nova instrução
.

Sobre a
interpretação equivocada da sentença,
sustentaram que
a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de trazer indícios mínimos de verossimilhança e que a jurisprudência do STJ exige tal comprovação inicial.

Assim,
entendem que
a determinação de perícia seria desnecessária e protelatória, já que não havia contraprova da autora, mas apenas documentos favoráveis aos réus.

Por fim, requere
ra
m o aclaramento do julgado para sanar o alegado erro e, em consequência, a manutenção da sentença de improcedência.

Contrarrazões anexadas no ID
305775861.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Neide Trindade Varella
ajuizou ação indenizatória
em desfavor de

ARTC Clínica Odontológica Ltda.
,
d
o dentista
Elivelton de Araujo Pereira
e
d
a franqueadora
Odontocompany

Franchising Ltda
.
, em razão de suposta má prestação de serviço odontológico
, consistente na
confecção de próteses dentárias inadequadas, com dor, desconforto,
além d
e vício de consentimento
manifestado
em declaração de satisfação.

O Juiz
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
Embargante
por entender que não produziu prova suficiente do defeito.
Isto é, a
pesar de reconhecer a inversão do ônus da prova, o ju
lgador
entendeu que a
cliente
deveria apresentar elementos mínimos
,
como
por exemplo,
fotos, laudos ou vídeos
, o que rendeu ensejo à interposição de recurso
.

O Colegiado
entendeu que a sentença incorreu em
error
in procedendo
, pois deferiu a inversão do ônus da prova e,
de forma
contradit
ó
ria, exigiu prova técnica da
própria consumidora
.

Concluiu
-se, ao final,
que o caso exige perícia odontológica e, por isso, a sentença
foi cassada com
a reabertura da instrução processual
e
realização de perícia.

Desde logo, adianto que os Embargos não merecem prosperar.

O
s Embargantes
sustentam
que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a sentença de primeiro grau exigiu da
Embargada
a produção de prova técnica, contrariando a lógica da inversão do ônus da prova.

Ocorre que não se está diante de erro material, mas sim de valoração jurídica e lógica da sentença.

O
voto condutor concluiu
, de forma límpida, que houve contradição estrutural e lógica na sentença que, embora
tenha
reconhec
i
do a hipossuficiência da
consumidora
e deferi
da
a inversão do ônus da prova, exigiu a produção de prova técnica complexa
consistente em
laudo pericial ou avaliação de terceiro para comprovar falha na prestação dos serviços odontológicos.

Com o devido respeito, n
ão se trata de
simples
menção à
falt
a de “indícios mínimos” por parte da autora. A sentença expressamente afirma:

“[...] não há nos autos documentos como fotos ou vídeos que comprovem a má realização do procedimento reclamado [...] além disso, não há pela parte autora provas que tenha procurado
outro profissional para avaliação e constatação de um suposto erro
”.

Ou seja, o
J
u
iz
de origem cobrou prova técnica da consumidora, mesmo invertido o ônus
em face das Embargantes
. A consequência lógica é a anulação da sentença por
error
in procedendo
, tal como decidido.

Logo, não há qualquer equívoco fático ou erro material a ser sanado.

Os Embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao não considerar as provas documentais produzidas, que demonstrariam a correção do procedimento odontológico.

A alegação é manifestamente improcedente.

O
voto condutor
examinou
de modo
detid
o
as provas juntadas por ambos os lados, inclusive
citou
o documento manuscrito no qual a
consumidora
teria declarado satisfação
,
o qual, aliás, foi objeto de impugnação por vício de consentimento, como claramente
descrito
n
o julgado
:

“
[...] o documento manuscrito pela Apelante atestando ‘sua satisfação’ também é objeto de questionamento do ponto de vista do consentimento”
.

Além disso, o acórdão é incisivo ao afirmar:

“
[...] os elementos probatórios existentes nos autos são insuficientes para
formar convicção segura sobre os fatos. A ausência da prova pericial impede o adequado deslinde da controvérsia
”.

A linha argumentativa é coesa: mesmo com a prova documental dos
Embargantes
, a questão permanece tecnicamente controvertida.

E diante da natureza técnica da demanda (prótese odontológica), impõe-se a produção de perícia especializada, às expensas dos fornecedores, conforme lógica da inversão do ônus da prova.

Portanto, a alegação de omissão é artificial, pois o tema foi enfrentado de forma explícita e suficiente, ainda que não nos termos desejados pelos Embargantes.

A
demais, a
crítica dos Embargantes no sentido de que a inversão do ônus da prova não exonera a
consumidora
da produção de qualquer elemento probatório constitui mera divergência interpretativa com o julgado, e não caracteriza vício sanável por embargos.

O
voto condutor
não ignorou tal princípio. Ao contrário, reafirmou a função instrumental da inversão, mas destacou que não pode ser contraditada na sentença sob pena de nulidade.

Insisto, o Juiz
reconheceu a inversão e, logo em seguida, condicionou a procedência da demanda à produção de prova
técnica pela consumidora
,
o que é inconciliável com a estrutura do art. 6º, VIII, do CDC.
E é e
ssa contradição a base da anulação decidida pel
o Colegiado
.

O inconformismo com a fundamentação e o resultado não se confunde com omissão
ou erro material,
razão pela qual a via recursal eleita não é adequada para revisão do mérito do julgamento.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025